Tribunal: TJDFT
Processo: 0708890-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação cível. Concurso Público. Vagas destinadas à cota de candidatos negros. motivação do indeferimento. Contraditório e ampla defesas. Ausência de violação. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de nulidade de ato administrativo que excluiu a autora das vagas destinadas aos candidatos negros.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o procedimento de heteroidentificação ocorreu de forma regular e se a decisão administrativa que exclui a autora das vagas destinadas aos candidatos negros é válida.
III. Razões de decidir
3. No caso dos autos, as regras do Edital de Abertura preveem, quanto às vagas destinadas a pessoas negras, que a autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação, o qual observará exclusivamente aspectos fenotípicos.
4. O procedimento de heteroidentificação configura meio legítimo de se evitar a ocorrência de fraudes e de afastar a presunção de veracidade da declaração falsa, prevista no art. 2o, parágrafo único, da Lei n° 12.990/2014.
5. Verifica-se, no caso, que o ato administrativo que afastou a presunção de veracidade da autodeclaração encontra-se devidamente fundamentado, e, ainda, oportunizou o contraditório e ampla defesa.
6. A apresentação de fotografias não afasta a conclusão fundamentada extraída do procedimento de heteroidentificação. As circunstâncias em contexto exigem a prevalência das regras do certame, com fundamento no princípio da isonomia e da vinculação ao edital.
7. Não se evidencia qualquer vício no ato administrativo que exclui a autora das vagas destinadas às pessoas negras, uma vez que o ato foi devidamente motivado, tendo havido observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivo relevante citado: Lei n° 12.990/2014, art. 2o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017.